Tribunal: TJMT
Processo: 1009380-60.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009380-60.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[QUALIMAGEM SERVICOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI - CNPJ: 10.742.659/0001-77 (APELANTE), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES JUNIOR - CPF: 021.663.651-59 (ADVOGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), LIDIO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 109.244.341-04 (APELANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (APELADO), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 04.860.633/0001-20 (APELADO), GABRIEL FEGURI - CPF: 037.921.911-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – INCONTROVERSA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ÊXITO ALCANÇADO – INADIMPLEMENTO DOS PAGAMENTOS COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide.

2. O cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal. Se o lastro documental acostado ao processo é, por si, suficiente ao deslinde da questão controvertida, não há falar em cerceamento de defesa.

3. Diante da incontroversa celebração do contrato, cabia à Apelante comprovar a alegada inadimplência da Sociedade de Advogado e não aduzir que caberia à Apelada provar que efetivamente prestou os serviços, pois quem se contrapõe é que deve desconstituir o direito de quem alega ter.

4. Extrai-se dos elementos constantes dos autos que a Apelante conseguiu renovar o contrato licitatório por 04 (quatro) vezes, antes da denegação da ordem mandamental em Segunda Instância, do êxito no cumprimento provisório da sentença do
writ
, o que preenche a condição descrita no contrato para pagamento dos honorários advocatícios acordados.

5. Os valores mensais pactuados não foram pagos, configurada, pois, a inadimplência contratual da Apelante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1009380-60.2019.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Qualimagem Serviços de Diagnósticos por Imagem Ltda
. e por
Lídio Moreira dos Santos
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7ª Vara Cível da Capital, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da
Ronimárcio Naves Advogados Associados
.

De conseguinte, o Juiz sentenciante determinou o prosseguimento da Ação de Execução nº 1040278-90.2018.8.11.0041), nos termos do artigo 919, § 5º, do CPC. Ao final, condenou a Apelante no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformados, os Apelantes recorrem alegando que a Sociedade de Advogados Apelada promoveu a demanda executiva com o objetivo de receber a quantia atualizada de R$ 953.132,00 (novecentos e cinquenta e três mil cento e trinta e dois reais), referente aos honorários contratuais “de êxito”.

Sustentam que o objeto da contratação foi o acompanhamento do Mandado de Segurança 032083-46.2012.8.11.0041 (Código 778664) impetrado contra o Município de Cuiabá, o qual se encontra na fase de Reexame Necessário/Apelação da 2ª Câmara de Direito Público deste TJMT.

Narram que o advogado
Ronimárcio Naves
não prestou qualquer tipo de serviço, seja judicial ou administrativamente, tampouco cumpriu a cláusula contratual que dispõe sobre a consultoria para as advogadas originariamente contratadas.

Afirmam que, na Ação de Execução, foi oposta Exceção de Pré-Executividade, a qual foi rejeitada porque a questão demandaria dilação probatória, sendo advertido por esta Relatora no RAI 1011984-20.2019.8.11.0000 que o amplo exercício da produção da prova deveria ser exercido nos Embargos à Execução.

Prosseguem nas razões afirmando que, na contramão do fundamento proferido no RAI 1011984-20.2019.8.11.0000, o Juiz
a quo
não franqueou aos Apelantes a chance de provarem o fato desconstitutivo, extintivo e modificativo do direito alegado pelo advogado Apelado, e prolatou a sentença recorrida antecipadamente, razão porque suscitam a
preliminar

de nulidade do ato sentencial por cerceamento de defesa.

Alegam que a prova oral seria capaz de desconstruir as alegações da Sociedade Apelada, em especial a de que, na época das renovações do Contrato de Licitação com a Prefeitura Municipal de Cuiabá, a Apelante estava representada apenas e exclusivamente pelas advogadas
Ellen M. B. Guedes
(OAB/MT 14.344) e
Lorena Gargaglione
(OAB/MT 14.629), originariamente contratadas.

Aduzem que o êxito nas renovações com a municipalidade se deve apenas ao trabalho desempenhado pelas advogadas acima mencionadas.

Sobre a atuação no Mandado de Segurança 032083-46.2012.8.11.0041 (Código 778664), os Apelantes redarguem que o advogado
Ronimárcio Naves
não praticou qualquer ato judicial.

Quanto aos pagamentos efetuados, os Apelantes explicam que foram feitos porque acreditavam que os serviços estavam sendo prestados, tanto no MS nº 032083-46.2012.8.11.0041, quanto no Processo Administrativo nº 804981-4/2012 conduzido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá; todavia, ao tomarem ciência de que nada foi feito, suspenderam o pagamento face à exceção de contrato não cumprido.

No
mérito
, sustentam a inexigibilidade do título por falta de provas concretas e indene de dúvida de que os serviços contratados (consultoria jurídica) foram, de fato, realizados pela Sociedade de Advogados Apelada.

Alegam que a Apelada não juntou um documento capaz de demonstrar sua atuação, ainda que fosse
e-mail
, não se podendo presumir a prestação de serviços de consultoria jurídica.

Mais adiante, os Apelantes impugnam as Cláusulas Contratuais acoimadas de contraditórias, pois em determinado item obrigava o advogado a prestar os serviços e, no item subsequente, foi redigido que essa obrigação ficaria “a critério” do causídico, colocando os Apelantes em franca desvantagem.

Com suporte nesses argumentos, os Apelantes pugnam pela reforma da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais com a inversão do ônus da sucumbência e, ainda, a condenação da Sociedade Apelada em litigância de má-fé.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 73665487, nas quais a Sociedade Apelada suscita a deserção face o recolhimento tardio do preparo. No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso.

O preparo foi recolhido em dobro, conforme exsurge da guia e do comprovante de pagamento juntados nos Ids 77662492 e 77662493, estando sanado o vício apontado na preliminar das contrarrazões.

Ademais, converti o julgamento em diligência, a fim de que fossem juntados aos autos a cópia da inicial da Ação de Execução nº 1040278-90.2018.8.11.0041), a eventual retificação do valor executado face à tese de que a Apelante pagou parte do montante contratado, bem como as decisões de 1.º e 2º grau proferidas na Exceção de Pré-Executividade.

A determinação foi cumprida e os documentos foram juntados nos Ids 109915488/109915492.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar de Cerceamento de Defesa

Egrégia Câmara:

O Recorrente aduz que o julgamento antecipado da lide o impediu de produzir prova oral e de juntar outros documentos necessários para comprovar o direito invocado, defendendo ter sido cerceado no direito de defesa.

Em que pesem suas alegações, o que se extrai dos autos é que os Embargos à Execução foram opostos com o intuito de justificar o inadimplemento parcial do pagamento do contrato de prestação de serviços advocatícios.

Nos pedidos dos Embargos à Execução consta o seguinte:

68.
Caso não entenda pelo julgamento antecipado
,
requer-se
, desde já, seja franqueado aos Embargantes a produção de todos os meios de provas em direito, principalmente a prova testemunha, pericial e documentos, cujo rola das testemunhas se apresentará em momento oportuno, designando-se data para a respectiva audiência de instrução, nos termos do art. 920, II, do CPC;
(Sem destaque no original).

Vê-se que o próprio Apelante deixou a cargo do Magistrado verificar se seria caso de julgamento antecipado da lide ou não.

Sabe-se que o
juiz é o destinatário final da prova
, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC.

O Juiz entendeu que a causa estava madura para julgamento e dispensou a produção de outras por desnecessidade.

Logo, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a demora na prestação jurisdicional.

Nesse sentido, as jurisprudências
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
VULNERABILIDADE DO DE CUJUS. CUMPRIMENTO CONTRATUAL.

I - Não há cerceamento ao direito de defesa no julgamento antecipado da lide quando a demanda discute matéria de direito, cuja prova é exclusivamente documental. Além do mais, o art. 370 do CPC possibilita ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, determinar ou não as provas necessárias ao deslinde do feito.

II - O vício de consentimento deve ser comprovado, como consectário da norma de distribuição do ônus da prova (art. 373, I, do CPC), o que não ocorreu nos autos.

[...]. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO. APL: 00776205020178090072. Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: Nelma Branco Ferreira Perilo. Julgamento: 21/11/2019. Publicação: DJE de 21/11/
2019)
- Negritei
.

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (INC. I E II DO ART. 335 DA LEI N. 13.105/2015). CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA.
CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO DECORRENTE DE ÊXITO.POSSIBILIDADE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO QUANTITATIVA.LIMITE MÁXIMO DE 20% (VINTE POR CENTO).
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, o qual se constitui em meio legitimo posto à disposição do Magistrado, quando entender suficiente o material probatório para o julgamento da demanda, nos casos em que se trata de matéria exclusivamente de direito, ou quando de direito e de fato não houver necessidade de produção de provas em audiência.

In casu
, trata-se de matéria contratualmente prevista, sobre a qual o douto Magistrado entendeu suficiente a prova documentalmente acostada aos Autos. 2. De acordo com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná é possível e equilibrada a cláusula contratual que remunera a prestação de serviços advocatícios calculada sobre o êxito da demanda. 3. A eventual majoração, em sede recursal, do quantum judicialmente estipulado, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do § 11 do art. 85 da Lei n. 13.105/2015, não pode ultrapassar o limite máximo de 20% (vinte por cento). 4. Recurso de apelação cível conhecido, e, no mérito, não provido. (TJPR. AC 1716824-2. Órgão Julgador: 12ª Câmara Cível. Relator: Desembargador Mário Luiz Ramidoff. Julgamento: 12/09/2018. Publicação: DJE: 2354 - 28/09/2018) - Negritei.

Como é cediço, o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível para a elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação ao devido processo legal.

Em outras palavras, o lastro documental acostado ao processo é, por si, suficiente ao deslinde da questão controvertida.

Diante das considerações acima expostas,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO - Mérito

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que, em
24/09/2014
, a
Qualimagem Serviços de Diagnósticos por Imagem Ltda
. contratou com a Sociedade de Advogados Apelada o Instrumento Particular de Prestação de Serviços de Advocacia nº 78/2014, cuja
Cláusula 1ª
diz que a Sociedade de Advogados
Ronimárcio Naves
obrigou-se a promover todas as medidas judiciais necessárias na defesa do Mandado de Segurança 032083-46.2012.8.11.0041 (Código 778664), em trâmite na 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá, que tinha como objetivo habilitar a empresa Apelante no Processo Administrativo nº 804981-4/2012 conduzido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá.

O Item 1.2. do pacto diz que a Sociedade Apelada atuará em conjunto com as advogadas
Ellen M. B. Guedes
(OAB/MT 14.344) e
Lorena Gargaglione
(OAB/MT 14.629), “
promovendo atos jurídicos em conjunto, fazendo todo o necessário para desempenhar fielmente os poderes outorgados pelo contratante
”.

Já o Item 1.3. assegura que a Sociedade Apelada promoverá consultoria para as advogadas originariamente contratadas, podendo,
a seu critério
, atuar conjuntamente com as mesmas nos processos em questão. A despeito disso, o item seguinte (1.4.) dispõe que “
os atos processuais e administrativos só serão praticados pelo CONTRATADO
após a devida autorização
pelas advogadas originariamente contratadas
”. (sem destaque no original)

O prazo da contratação foi indeterminado, a contar da assinatura (24/09/14), conforme item 02.

Pelos serviços, a empresa Apelante obrigou-se a pagar para a Sociedade Apelada o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), parcelados em 04 (quatro) vezes de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por meio de cheques pós-datados para 20/10/2014, 20/11/2014, 20/12/2014 e 20/01/2015.

O item 3.2. versa sobre os “
Honorários de Êxito
”. A empresa Apelante assumiu o compromisso de pagar para a Sociedade Apelada a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) caso fosse positiva a validação da Apelante no Processo Administrativo nº 804981-4/2012 conduzido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, “
no primeiro ano de atividade
”.

O subitem 3.2.1. diz que, a título de êxito na licitação municipal, a empresa Apelante pagaria para a Sociedade Apelada a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em
20/01/2015
.

Prosseguindo no relato do contrato, o subitem 3.2.2. dispõe sobre a obrigação de pagar honorários advocatícios na eventual
Renovação do Contrato Administrativo
celebrado entre a empresa Apelante e a Prefeitura Municipal de Cuiabá,
in verbis
:

“Em caso de renovação do contrato (licitação) por mais alguns anos, quer seja por aditivo contratual ou nova licitação
na qual conste o CONTRATADO como representante legal da CONTRATANTE
, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, mensalmente, a importância conforme tabela abaixo
” (sem destaques no original):

Primeira Renovação

R$ 14.000,00

Segunda Renovação

R$ 13.000,00

Terceira Renovação

R$ 12.000,00

Quarta Renovação

R$ 11.000,00

Quinta Renovação

R$ 10.000,00

Ajustou-se no Item 3.3. que o pagamento das quantias acima seria realizado todo dia 20 do mês por meio de depósito na conta corrente da Sociedade Apelada. E, caso houvesse atraso, o item 3.4. previu o cálculo da multa de 10% e juros de 1% ao mês.

Ficou combinado no ajuste que a empresa Apelante deveria entregar toda a documentação necessária para promover a defesa dos interesses apresentados, bem como que as advogadas
Ellen M. B. Guedes
e
Lorena Gargaglione

deveriam outorgar substabelecimentos com reservas dos processos em andamento (Mandado de Segurança e Procedimento Licitatório).

No tocante ao Mandado de Segurança 032083-46.2012.8.11.0041 (Código 778664), que tramitou na 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá, verifica-se que foi distribuído, em
09/09/2012
, em face do Município de Cuiabá e da Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde.

A respeito da ação mandamental, a Apelante não juntou as principais peças que importavam para o desate desta demanda, notadamente: a petição inicial, as informações das Autoridades Impetradas e a sentença.

Pelo que se vê, foram juntados: parte do edital do Pregão Presencial com Registro de Preços nº 069/2012 (Processo Administrativo nº 84981-4/2012 em trâmite na Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá), o Termo de Abertura e de Encerramento do envelope com a proposta de preços, a Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes, Declarações de hospitais públicos, Atestado de Prestação de Serviços subscrito pela diretora de regulação de saúde municipal, Certidão Negativa de Débito do Município, do Estado e da União, Memorial descritivo dos equipamentos de imagem, declaração do corpo clínico, certificados de graduação e especialidades médicas, todos com datas anteriores à celebração do Contrato de Prestação de Serviços de Advocacia objeto desta ação (
24/09/2014
).

O substabelecimento, com reserva de poderes, outorgado pelas advogadas
Ellen M. B. Guedes
(OAB/MT 14.344) e
Lorena Gargaglione
(OAB/MT 14.629) ao advogado
Ronimárcio Naves
é datado de
23/09/2014
.

Em seguida aos documentos relacionados alhures, foi juntada a decisão proferida, em
15/10/2014
, pelo Juiz da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá ordenando o
cumprimento (provisório) da sentença
, na qual homologou e adjudicou o objeto licitado em favor da empresa Apelante, fixando o prazo de 05 (cinco) dias para que a Secretaria Municipal de Saúde apresentasse o contrato administrativo assinado. No mais, assinalou que fora interposto Recurso de Apelação pela Municipalidade, e que fora recebido no efeito devolutivo.

As contrarrazões do apelo foram subscritas pelas causídicas
Ellen M. B. Guedes
,
Lorena Gargaglione e Graziella P. Maiolino
(documento de 28/10/2014).

Depois disso, em 02/07/2015, foi juntada a petição subscrita apenas pela advogada
Lorena Gargaglione
pugnando pelo cumprimento da sentença mandamental (assinatura do contrato administrativo e autorização para instalar os equipamentos de imagens), haja vista que outras demandas incidentais haviam sido julgadas, cujos resultados lhes eram favoráveis. Referido pedido foi reiterado pela advogada
Ellen M. B. Guedes

em petição protocolizada em 22/07/2015
.

Em 03/09/2015, a causídica
Lorena Gargaglione
noticiou a assinatura do Contrato de Prestação de Serviços de Exames de Tomografia firmado entre a Apelante e o Município de Cuiabá, assinado em 19/08/2015.

Registra-se que o Recurso de Apelação c/c Remessa Necessária n.º 17.376/2017 (atinente ao Mandado de Segurança 032083-46.2012.8.11.0041 - Código 778664), foi distribuído à relatoria do Desembargador
José Zuquim Nogueira
em 15/02/2017, e foi julgado em 16/12/2020, quando a sentença que concedeu a ordem foi reformada para denegação. O trânsito em julgado é de
22/06/2021
(Informações retiradas do andamento processual dos autos disponível tanto na consulta pública do
site
do Tribunal de Justiça, após migração dos autos físicos para a plataforma do PJe).

De acordo com a empresa Apelante, pagou R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) entre julho e dezembro/2015 diretamente ao advogado
Ronimárcio Naves.
Além disso, transferiu o total de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para a conta de
André Luiz A. Pozetti
em julho/2015, abril e maio/2017, e em janeiro/2018.

Os pagamentos acima citados foram reconhecidos como válidos pela Sociedade Apelada, no montante global de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). Vale dizer, a Sociedade Apelada deu quitação às Cláusulas Contratuais:

(i) 3.1.1
no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atinente aos honorários contratuais;

(ii) 3.2.
na importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) concernente aos honorários de êxito de habilitação no processo administrativo;

(iii) 3.2.1.
na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) concernente aos honorários de êxito;

(iv) 3.
2.2. (Primeira Renovação - 2015) no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

(v) 3.
2.2. (Segunda Renovação - 2016) no montante de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais);

(vi) 3.
2.2. (Terceira Renovação - 2017) na quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais)

Mesmo decotados os pagamentos efetuados, a Sociedade Apelada aduz que ainda há saldo pendente, já que a empresa Apelante conseguiu renovar seu contrato administrativo pela
quarta vez consecutiva
em 2018.

Segundo os cálculos da Apelada, o débito principal é de R$ 850.164,38 (oitocentos e cinquenta mil, cento e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos) que, acrescido da multa de 10%, alcança a quantia de R$ 935.180,82 (novecentos e trinta e cinco mil, cento e oitenta reais e oitenta e dois centavos), sendo este o montante exequendo.

Quanto à tese de que não prestou os serviços contratados, a Sociedade Apelada disse que era facultativa a sua atuação em conjunto com as advogadas
Ellen M. B. Guedes
,
Lorena Gargaglione
,
não ficando obrigada a assinar as petições protocolizadas nos autos. No mais, disse que os pagamentos efetuados pela empresa Apelante, por si só, comprovam a prestação dos serviços, em especial a vitória na contratação pela Secretaria Municipal de Saúde, seguida de quatro renovações.

Todo o imbróglio a respeito dos Honorários de Êxito (Item 3.2. do Contrato), no qual a Apelante se obrigou a pagar R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pela sua habilitação no Processo Administrativo nº 804981-4/2012, e mais R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em
20/01/2015,
foi resolvido com a confirmação do pagamento acima descrito.

Vê-se que a contratação foi efetivada e alguns pagamentos já foram realizados. Incontroversa, portanto, a existência e validade do contrato firmado entre as partes, conforme devidamente exposto na sentença recorrida.

Importante destacar que nenhuma questão acerca de vícios na celebração do pacto foi levantada, o que reforça a validade do documento em discussão.

O ponto controvertido diz respeito aos Honorários de Êxito na Renovação do Contrato Licitatório (Subitem 3.2.2. do Contrato), tendo sido ajustado que a Apelante pagaria, mensalmente, os valores descritos na planilha a cada renovação exitosa.

Extrai-se dos elementos constantes dos autos que a Apelante conseguiu renovar o contrato licitatório por 04 (quatro) vezes, antes da denegação da ordem mandamental em Segunda Instância.

Ao que se vê, as renovações foram decorrentes do êxito no cumprimento provisório da sentença do
writ
, o que preenche a condição descrita no contrato para pagamento dos honorários advocatícios acordados.

Importante destacar que, ao convencionar seus honorários por escrito, o advogado assegura não só a estabilidade da sua relação com o cliente, como também cumpre o dever ético previsto no
caput
do artigo 35 do Código de Ética e Disciplina da OAB.

De acordo com o artigo 36 do mesmo diploma legal, ao fixar os honorários contratuais, o advogado deve observar certos parâmetros objetivos e subjetivos, tais como: a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões; o trabalho e o tempo necessário; a possibilidade de ser impedido de intervir em outros casos; o valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para este resultante do serviço profissional; o caráter da intervenção, o lugar da prestação do serviço; a competência e o renome do profissional; e a praxe do foro sobre trabalhos análogos.

Registre-se que tais parâmetros visam afastar o aviltamento da remuneração pelos serviços. Da mesma forma, também objetivam impedir que o profissional, motivado pela cobiça, exorbite a cobrança dos honorários, notadamente quando aufere vantagem superior à do cliente.

No caso dos autos, as partes firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios como consequência dos serviços prestados pelo Apelado à Apelante, que foi beneficiada com a renovação do contrato de Licitação por 04 (quatro) vezes.

Extrai-se da cópia do Mandado de Segurança que o Substabelecimento, com reserva de iguais poderes, conferido pelas advogadas
Ellen M. B. Guedes
e
Lorena Gargaglione
ao advogado
Ronimarcio Naves
foi protocolizado em 25/09/2014, no dia seguinte à assinatura do contrato de prestação de serviços.

Além disso, a Apelante adimpliu parcialmente os valores descritos no contrato, conforme já relatado alhures.

Não se verifica nos autos qualquer notificação da Apelante para a Sociedade Contratada questionando a ausência de prestação de serviços, ou informando a suspensão dos pagamentos, ou qualquer outra indagação que verse sobre o não cumprimento do contrato pela Apelada.

O que realmente se vê é que parte dos valores pactuados não foram pagos.

Importante salientar que, assim como não é admitido o enriquecimento sem causa, não se pode exigir que um profissional trabalhe sem a devida remuneração.

Nessa perspectiva, diante dos documentos apresentados, verifica-se que a Sociedade de Advogados contratada prestou o serviço e, por isso, recebeu uma parte do valor ajustado, sendo devido o pagamento do restante, já que a Apelante não conseguiu se desincumbir do ônus de provar fato modificativo ou extintivo do direito da Apelada, como muito bem pontuado na sentença.

Diante da incontroversa celebração do contrato, cabia à Apelante comprovar a alegada inadimplência da Sociedade de Advogado e não aduzir que caberia à Apelada provar que efetivamente prestou os serviços, pois quem se contrapõe é que deve desconstituir o direito de quem alega ter.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício colacionada abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE –
AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
– RECONHECIMENTO DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO TEMPESTIVO À INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENSÃO DE DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO MEDIANTE PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide se a parte não atende tempestivamente a intimação para especificação de provas.
2. Sendo incontroversa a celebração do contrato de prestação de serviços advocatícios, a pretensão de cobrança de honorários só pode ser repelida caso demonstrado o inadimplemento da obrigação pelo advogado (ausência de prestação dos serviços) ou a quitação integral dos valores pactuados.
3. É inviável a pretensão de demonstração de pagamento de valores mediante prova exclusivamente testemunhal, que, por força do art. 227, parágrafo único, do Código Civil, somente é admitida “como subsidiária ou complementar da prova por escrito”, ainda mais se, como no caso, transcorreu em branco o prazo assinalado à ré para especificação de provas a serem produzidas. (TJMT. RAC 10306492920178110041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: JOAO FERREIRA FILHO. Data de Julgamento: 22/06/2021. Data de Publicação: 25/06/2021) – Negritei.

Alguns detalhes do caso ainda merecem ser invocados para confirmar os fundamentos do entendimento de inadimplemento da Apelante.

O Mandado de Segurança foi protocolado em 09/09/2012, com sentença prolatada em 10/10/2013 e seu comprimento provisório efetivado apenas em 19/08/2015, quando o contrato com a Municipalidade foi assinado.

Repita-se: o contrato de prestação de serviços advocatícios com a Apelada foi firmado em 24/09/2014, praticamente 01 (um) após a sentença.

Os fatos indicam que a Apelante procurou outros profissionais para auxiliar as advogadas constituídas para conseguir o êxito que, até então, não havia galgado, tanto que foi justamente essa a condição para o pagamento dos serviços contratados.

Porém, após alcançá-lo, viu-se no direito de inadimplir sua obrigação e alegar que o fez porque o Sociedade de Advogados contratada não cumpriu o contrato. Porém, não comprovou essa inadimplência, tampouco que se valeu dos meios adequados para denunciar o contrato, a fim de poder usar em seu favor a exceção do contrato não cumprido.

Sem mais delongas, tenho que a razão não acompanha a Apelante, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo incólume a sentença hostilizada.

Deixo de fixar honorários advocatícios recursais, porque a sentença arbitrou os honorários sucumbências no patamar máximo de 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022